Tribunal: TJDFT
Processo: 0705749-28.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705749-28.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEONARDO RIBEIRO EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O LEONARDO RIBEIRO interpõe embargos de declaração (ID 55568910) contra decisão unipessoal de ID 54826594, que deu provimento ao recurso da ré para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, com fulcro no art. 932, inciso V, alínea “b”, do CPC. O embargante sustenta, em suma, que nada foi dito sobre as cláusulas VII e IX e o item 79 do edital, nos quais entende ser possível extrair a possibilidade de encerramento do contrato de compra e venda de imóvel urbano com a garantia real da alienação fiduciária a pedido do comprador e de retenção do sinal pago. Aponta a necessidade de intervenção do Judiciário para garantir ao requerente a rescisão contratual e o recebimento das parcelas pagas. Pretende obter o devido prequestionamento dos seguintes dispositivos legais: artigos 418, 421, 422, 473, 884, 885 e 886 do CC, bem como dos artigos 54 e 79, inciso III, da Lei 8.666/93, e os artigos 489, incisos IV e V, e 1.022, inciso I e parágrafo único, inciso II, do CPC. A TERRACAP oferece razões de contrariedade (ID 55934000), pugnando pela rejeição dos aclaratórios. É o relato do essencial. Os declaratórios não merecem prosperar. Malgrado a parte embargante tenha apontado supostos vícios como fundamento dos aclaratórios, não conseguiu lograr êxito em demonstrar a ocorrência de nenhum dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, indispensáveis à interposição de embargos de declaração. Em realidade, o que pretende o recorrente, ao reagitar a questão acerca da possibilidade de encerramento do contrato de compra e venda de imóvel urbano com a garantia real da alienação fiduciária pelo adquirente, é provocar uma nova manifestação deste julgador sobre o referido assunto. Tal propósito, a toda prova, não se mostra apto a ser alcançado pela presente via, que tem seus lindes demarcados em preceito de lei expresso e só podem ser viabilizados como consequência de suprimento de omissão, contradição ou obscuridade na decisão, inocorrentes no caso. A despeito da tese do embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo deste instrumento. O decisório atacado foi fundamentado nos seguintes termos: Admito e recebo o recurso no duplo efeito e conheço do mesmo, eis que estão presentes os requisitos legais. Controvertem as partes acerca da possibilidade de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel urbano com a garantia real da alienação fiduciária de imóvel situado na QS 407, Conj. A, Lote 07 – Samambaia/DF. Verifica-se que na escritura pública de compra e venda de imóvel urbano com alienação fiduciária constante do ID 51883268, as partes ajustaram avença sobre o imóvel em epígrafe com constituição da propriedade fiduciária em nome da credora e desdobramento da posse, tornando o devedor possuidor direto e a credora possuidora indireta do imóvel objeto da garantia fiduciária (cláusula XVIII). Oportuno enfatizar que, no caso em análise, ante a inadimplência do devedor, indevidamente confessada ncide a sistemática do recurso repetitivo em relação ao contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrada em cartório (ID 51883279). Eis a tese firmada no Tema Repetitivo 1095 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ): Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. (g.n.) A Lei 9.514/97, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário e institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, estabelece: Art. 26. Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. § 1o Para fins do disposto neste artigo, o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante serão intimados, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do registro de imóveis competente, a satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, a prestação vencida e aquelas que vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive os tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel e as despesas de cobrança e de intimação. No relato dos fatos, a ré afirma que, diante das dificuldades financeiras para o autor adimplir o contrato, celebraram um acordo administrativo de refinanciamento da dívida, porém, o requerente optou em ingressar com ação para obter a rescisão do contrato de compra e venda. Extrai-se, de um lado, que não se aplicam, em razão da tese firmada no Tema 1095/STJ, as regras gerais de rescisão contratual do Código Civil, porquanto não incidentes no contrato de compra de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório. De outro, não ficou demonstrada a notificação do devedor pela ré/apelante para satisfazer as parcelas vencidas no prazo de quinze dias, conforme previsto no art. 26 da Lei 9.514/97. Como se vê, não há qualquer defeito apto a legitimar o manejo dos aclaratórios, notadamente porque o decisum atacado, ao entender pela inaplicabilidade das regras gerais de rescisão contratual do Código Civil, porquanto não incidentes no contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, aplicou a tese firmada no Tema 1095 do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que os embargos não se destinam a retificar erro de julgamento, conforme escólio dos processualistas civis Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao abordar o tema em destaque (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7a edição revista e ampliada, pg. 927): Error in judicando. Os Edcl tem pressupostos certos no CPC 535, não se prestando para corrigir error in judicando. Só se admite a interposição do recurso de Edcl quando o erro cometido pela decisão embargada for no procedimento, quer dizer erro na aplicação de norma de processo ou procedimento (error in procedendo). Quando o erro for de julgamento, ou seja, de aplicação incorreta do direito à espécie, não cabem os Edcl (STF, 2a T., EDclROMS 22835-4, rel. Min. Carlos Velloso, j. 15.9.1998, v.u., DJU 23.10.1998, p. 8) Logo, de se concluir que a pretensão do embargante é a rediscussão da matéria já debatida no julgamento do apelo, o que não se mostra possível na via estreita dos declaratórios. Estes têm como finalidade esclarecer decisão, sentença ou acórdão, complementando-os quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios, obscuros ou para corrigir erro material. Por isso, não se destinam à rediscussão da matéria ventilada no julgado nem a substituí-lo, tampouco se qualificam como instrumento apto a ensejar a revisão da decisão por não ter satisfeito as expectativas de qualquer das partes. O inconformismo do recorrente, tal como demonstrado na peça recursal, deve ser dirigido às Instâncias Superiores, servindo o presente recurso simplesmente como forma de prequestionamento do tema, em atendimento às Súmulas 282 e 356 do colendo Supremo Tribunal Federal. Por tais fundamentos, à míngua dos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador